Tribunal: TJES
Processo: 0032724-94.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032724-94.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM PURAMENTE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2. Os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032724-94.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: APARECIDA SERRANO DE MELO - ES8528-A, JAQUELINE SERRANO DE MELO - ES29027
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Vila Velha/ES
(ID n. 4849842) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 4747760), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Lastro Construtora e Incorporadora LTDA ME para reformar a sentença e condenar o ora embargante ao pagamento do reajustamento previsto no contrato.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 4849842), o embargante sustentou, em resumo, que este órgão julgador deve se pronunciar acerca do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Após o confronto do decisum recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifico motivo para o acolhimento dos aclaratórios.

Explico.

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, no qual só se pode discutir a existência ou não de vícios no acórdão, quais sejam (i) erro material; (ii) omissão; (iii) contradição; e/ou (iv) obscuridade.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, os embargos declaratórios opostos puramente com fins de prequestionamento não merecem provimento, mormente considerando que nem sequer há indicação de vício no acórdão embargado.

Segue julgado bastante recente desta mesma Câmara Cível, ratificando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

É pacífico na jurisprudência que Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 20/04/2023).

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.